Tribunal: TJBA
Processo: 8036254-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036254-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

APELADO: MARCIO JUSTO BRAZ e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE OBESIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECISÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BENEFICIÁRIO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde, e o beneficiário, de forma adesiva, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de cobertura do tratamento e de pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) houve perda do objeto em relação ao pedido de cobertura da internação; se (
ii
) a operadora do plano de saúde deveria proceder à cobertura da referida internação; se (
iii
) ocorreram danos morais; e se (
iv
) o valor indenizatório arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso impugna especificadamente os fundamentos da sentença.

4. Não se verifica inovação recursal quando a questão somente foi apresentada pela parte contrária pouco antes da prolação da sentença, sendo
esta
a única decisão em que discutida a hipótese.

5.
A rescisão do contrato durante o trâmite processual não afasta o interesse da parte em ver reconhecido seu direito à cobertura do tratamento de saúde durante a vigência contratual.

6. A negativa de cobertura de tratamento essencial ao paciente configura ato ilícito, que gera danos morais indenizáveis.

7. A indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tornando inviável a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos.

10. Recurso da operadora não provido.

11. Recurso do beneficiário provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036254-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
e como apelados
MARCIO JUSTO BRAZ e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA e conhecer e dar provimento ao recurso de MARCIO JUSTO BRAZ
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator